Tribunal: TJDFT
Processo: 0724093-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA. REAVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. EDITAL DE HASTA PÚBLICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insubsistente a alegação de perda do objeto em razão da realização da hasta pública do bem e da arrematação; o que se busca no recurso é justamente o reconhecimento da necessidade de realização de nova avaliação do bem imóvel e da irregularidade no edital de hasta pública, pretensões que, se eventualmente acolhidas, podem levar à anulação da hasta pública do imóvel. Preliminar rejeitada.
2. Só a alegação de que o valor da avaliação seria incompatível com o preço que as partes estimam para o bem penhorado não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação. Ainda, anúncios de imóveis na mesma região do imóvel em questão também não são suficientes para justificar a necessidade de nova avaliação, pois não há como comprovar que os imóveis do anúncio estão nas mesmas condições do imóvel em questão. Existem outros parâmetros além do valor do metro quadrado que determinam o valor de um imóvel, como bem delineado no auto de avaliação (localização, metragem, o estado de conservação e benfeitorias, garagem, posição do apartamento e o número de dormitórios do imóvel), os quais não podem ser desconstituídos somente pela alegação de decurso de prazo, inauguração de obra que já estava em curso e por anúncios veiculados na internet. 2.1. Verifica-se que, à época que a avaliação foi realizada pelo Oficial de Justiça em 13/12/2022, as obras do Túnel Rei Pelé já estavam em andamento, prestes a serem finalizadas, não se configurando como fato novo.
3. O art. 886 do Código de Processo Civil não exige que o edital de leilão detalhe minuciosamente o bem, tampouco cite exaustivamente todos os ônus, recursos e processos pendentes, bastando a menção da existência e a remissão à matrícula do imóvel. 3.1. Na hipótese, o edital atendeu ao disposto na norma processual: há menção da existência de ônus, processos ou recursos, e foram registrados todos os ônus que constam na matrícula. 3.2. Além da individualização e especificação do imóvel e da avaliação, consta ainda do edital que “Caberá a parte interessada, ainda, a verificação de outros débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ)”; ou seja, cabe ao interessado buscar mais informações sobre os bens antes de participar do leilão.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.